Tribunal: TJSP
Processo: 1099848-34.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reparação por danos morais. Prestação de serviços de energia elétrica. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que merece prosperar em parte. Relação de consumo configurada. Vulnerabilidade técnica, informacional e econômica da autora em relação à concessionária-ré. Prova negativa do débito. Inversão do ônus da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reparação por danos morais. Prestação de serviços de energia elétrica. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que merece prosperar em parte. Relação de consumo configurada. Vulnerabilidade técnica, informacional e econômica da autora em relação à concessionária-ré. Prova negativa do débito. Inversão do ônus da prova. Telas do sistema eletrônico apresentadas pela concessionária-ré que são passíveis de alteração/edição de forma unilateral, sendo inidôneas para a desconstituição dos fatos alegados pela autora. Ausência de apresentação da fatura indicando o valor do débito inscrito no cadastro de inadimplentes. Existência de débito preexistente à dívida objeto de discussão nos autos. Ausência de elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações ou decisão judicial declarando indevida a inscrição preexistente à anotação ora cancelada. Incidência da Súmula no 385 do STJ. Relator que, registrando seu entendimento pessoal, curva-se ao entendimento da Câmara para aplicação, "in casu", da Súmula 385 do STJ. Indenização por dano moral que deve ser afastada. Sentença reformada em parte. Redistribuição da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.